Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. CLÍNICA NÃO CONVENIADA. ALTERNATIVAS. COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA. À míngua de comprovação de que a rede credenciada ao plano de saúde não oferta o tratamento médico prescrito, por meio de profissionais habilitados, não há como compelir a ré a arcar com o pagamento do tratamento em determinada clínica terapêutica apenas com base em relatório médico exarado por profissional que compõe o quadro da clínica indicada. A apresentação de relação de clínicas conveniadas aptas a realizar o tratamento solicitado pela autora, ainda que em regime de internação, elide a afirmação de que houve recusa em autorizar o tratamento prescrito, sendo incabível compelir o plano de saúde a arcar com os custos do tratamento em clínica determinada, que não pertence à sua rede conveniada. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é abusiva cláusula que imponha coparticipação, desde que expressamente pactuada. Não havendo comprovação de conduta ilícita perpetrada, descabe o dever de indenizar a título de danos morais.